Tribunal: TJES
Processo: 5004522-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004522-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE ZUCCHI DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir a alegada injustiça da decisão, mas apenas para corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Hipótese em que, com alegações relevantes, as partes embargantes tentam rediscutir a causa decidida, pretensão a qual é inviável de ser obtida via embargos de declaração. 3. Elementos dos autos que denotam a necessidade de complementação da penhora realizada em ação de execução fiscal a fim de possibilitar a oposição dos embargos à execução fiscal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004522-20.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: FELIPE ZUCCHI DOS SANTOS e FFK RESTAURANTE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Felipe Zucchi dos Santos e FFK Restaurante Ltda opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 5147467, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANTIDO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GARANTIA IMÓVEL OFERTADA QUE TAMBÉM SERVE PARA GARANTIR VÁRIAS OUTRAS EXECUÇÕES FISCAIS. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA QUE IMPÕE SUA COMPLEMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratuidade da justiça somente pode ser concedida às partes com insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. 2. Se os elementos dos autos contrariam a alegação de pobreza e revelam a plena capacidade das partes de arcarem com as custas iniciais, deve ser mantida a Decisão na qual o juiz indeferiu o pedido de gratuidade. 3. No caso do bem imóvel, ofertado na petição inicial dos embargos à execução fiscal para garantir o executivo fiscal, se revelar insuficiente a garantir a lide executiva, deve o juiz determinar o complemento ou o reforço da garantia. 4. Caso concreto em que o bem imóvel serve a várias outras execuções fiscais ajuizada em face de grupo econômico familiar já reconhecido judicialmente. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Id 5033879).

Nas razões de seu recurso (id 6118946) os ora Embargantes aduzem que há obscuridade e omissões no julgado recorrido, vícios que, após sanados, implicariam, inclusive, na reforma do Acórdão prolatado por este egrégio Órgão Julgador.

Segundo sustentam os Embargantes, haveria obscuridade em relação à afirmação, contida no julgado recorrido, a respeito da insuficiência da penhora realizada na origem, haja vista que, ao contrário do que constou no Acórdão, o bem imóvel penhorado não possui nenhum registro de indisponibilidade.

Aduz, ainda, que há omissão em relação à afirmada existência de grupo econômico porque:

“(...) considerando que a matéria é objeto de discussão nos autos de origem, não é coerente que o agravo de instrumento não seja provido sob o argumento da existência de grupo econômico, já que é justamente o que se discute no primeiro grau, uma vez que o juízo a quo NÃO declarou a existência de grupo econômico familiar com a empresa FFK RESTAURANTE LTDA EPP, tampouco deferiu o redirecionamento da execução fiscal em face da empresa ora embargante ou de seu sócio FELIPE ZUCCHI DOS SANTOS, conforme a decisão colacionada acima.

(...).

A empresa embargante sempre foi uma empresa totalmente independente em relação à empresa executada no primeiro grau e às demais empresas citadas pelo embargado quanto do pleito de reconhecimento de grupo econômico familiar. No caso em apreço, portanto, não restou comprovada a existência de grupo econômico formado pela empresa embargante.”

Com estes esclarecimentos a respeito das alegações deduzidas pelos Embargantes, destaco que procedi ao rigoroso exame dos autos e, com a mais respeitosa vênia do Embargante, cheguei à conclusão de que a pretensão recursal, verdadeiramente muito bem fundamentada, é voltada a corrigir o que seria uma injustiça externada no Acórdão recorrido - e não propriamente sanar vícios do julgado.

O Embargante, insta salientar, lançou argumentos, como dito, verdadeiramente relevantes que, por este motivo, me levaram a determinar (id 7546384) a intimação das partes para, nos limites permitidos pelo Agravo de Instrumento, aprofundar a cognição realizada nos presentes autos.

E é justamente nesta análise dos autos que foi possível constatar a tentativa, muito bem elaborada,
data venia
, de rediscussão da causa decidida, tentativa esta, como se sabe, inviável de ser obtida por meio do Agravo de Instrumento.

É que os Agravantes tentam passar a ideia de que, no julgamento deste Agravo de Instrumento, este egrégio Órgão Colegiado, com base no voto por mim proferido, teria ingressado em temas que ainda serão objeto de análise no Primeiro Grau de Jurisdição, haja vista que teria afirmado a ocorrência de grupo econômico e que não haveria indisponibilidade no bem imóvel penhorado na origem.

Com todas as vênias aos Agravantes, os fundamentos alusivos ao grupo econômico e às outras indisponibilidades que recairiam sobre o bem imóvel penhorado na origem foram utilizados apenas como argumento a justificar a necessidade, contida na Decisão recorrida, de reforço, de complemento da constrição judicial.

E de fato, a análise dos autos originários revela que há indícios de que os Agravantes compõem o grupo econômico que se utiliza do nome fantasia “Rock Burger”, haja vista por exemplo, que na Ação de Execução Fiscal (processo de n.º 5000933-93.2018.8.08.0021) vinculada à demanda originária foi, ainda que em caráter precário e provisório, reconhecida a existência de tal grupo (id 3171284 dos autos do executivo fiscal) e também fora reconhecida fraude à execução praticada pelo Agravante Felipe Zucchi dos Santos (id 8832216 daqueles autos), dada a venda do bem imóvel, justamente, que serve como garantia da execução.

Assim, ainda que não existam outras constrições no imóvel - como comprovaram os Agravantes e ao contrário do que constou no Acórdão recorrido - a titularidade sobre o aludido bem está sendo questionada nos Embargos de Terceiro n.º 5000507-42.2022.8.08.0021, ou seja, a penhora que serve como garantia à demanda executiva pode se tornar insubsistente caso se reconheça que o Agravante Felipe Zucchi dos Santos não é o proprietário do bem.

Destarte, porque a despeito das relevantes considerações dos Embargantes, não foi possível infirmar os termos do Acórdão recorrido, sobretudo ante o reconhecimento da necessidade de reforço da penhora, impõe-se negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.